Tribunal: TJSP
Processo: 1000046-90.2015.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos à execução fiscal – Falência superveniente da executada – Paralisação do feito executivo – Não cabimento – Artigos 187 do CTN e 29 da Lei no 6.830/80 – Produto da alienação do bem imóvel penhorado antes da quebra que, contudo, deve ser destinado ao juízo universal da falência – Precedentes do STJ – Desprovimento do recurso, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000046-
90.2015.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante BERTOLO
AGROINDUSTRIAL LTDA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., com observação, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-90.2015.8.26.0698 -Voto no 27.909/20
2
VOTO No 27.909/20
APELAÇÃO No 1000046-90.2015.8.26.0698
COMARCA: MONTE ALTO (FORO DISTRITAL DE PIRANGI)
APELANTE: BERTOLO AGROINDUSTRIAL LTDA. (FALIDA)
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Embargos à execução fiscal Falência superveniente da
executada Paralisação do feito executivo Não cabimento
Artigos 187 do CTN e 29 da Lei no 6.830/80 Produto da
alienação do bem imóvel penhorado antes da quebra que, contudo,
deve ser destinado ao juízo universal da falência Precedentes do
STJ Desprovimento do recurso, com observação.
I Trata-se de embargos à execução fiscal de débito de ICMS
exigido por meio de Auto de Infração de Imposição de Multa AIIM, no valor
total de R$ 2.108.149,16, em janeiro/2014 (fls. 08/24).
A r. sentença de fls. 131/136, cujo relatório se adota, julgou os
embargos improcedentes, sem arbitrar verba honorária.
Recorre a embargante pugnando pela inversão do resultado do
julgamento. A executada insiste na impossibilidade de continuidade do feito
executivo porque teve deferido seu pedido de recuperação judicial em 2010, a
implicar na suspensão das ações e execuções em andamento, observado o
disposto no art. 52, III, da Lei no 11.101/05, transcrevendo jurisprudência que
veda a ocorrência de atos que comprometem o patrimônio das empresas em
recuperação judicial e defendendo a necessidade de recebimento do apelo no
efeito suspensivo (fls. 142/150).
Recurso regularmente processado, preparado (fls. 151/152) e
respondido (fls. 179/180).
É o relatório.
II A atribuição de efeito suspensivo ao apelo já foi indeferida pela
decisão de fls. 153, mantida por esta Câmara nos autos do AI no
2263288-79.2015.8.26.0000, de minha relatoria, j. 14/12/2015, acórdão já
transitado em julgado (fls. 240 dos autos respectivos, que correram em formato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-90.2015.8.26.0698 -Voto no 27.909/20
3
eletrônico/digital).
A recorrente é empresa do ramo sucroalcooleiro que sofre execução
fiscal de débito de ICMS exigido por meio de AIIM, no valor total de R$
2.108.149,16, em janeiro/2014 (fls. 08/24).
O feito executivo foi ajuizado em 2014 (fls. 08) e os embargos à
execução fiscal foram opostos em janeiro/2015 (fls. 01), após ser concretizada
penhora de bem imóvel da devedora (fls. 101).
Na petição inicial a embargante questionou o ato constritivo e a
continuidade da ação executiva alegando que teve deferido o seu pedido de
recuperação judicial em 2010 (fls. 01/07), pleiteando “a imediata suspensão da
execução fiscal” (em especial fls. 06), pretensão afastada pela sentença de fls.
131/136, entendendo o magistrado de primeiro grau que “o fato de a embargante
se encontrar em recuperação judicial não lhe assegura a suspensão da execução
fiscal, a teor do § 7o do artigo 6o, da Lei no 10.101/05” (em especial fls. 132).
bem como que, à época, a competência do juízo da recuperação “limita-se apenas
às hipóteses de contrições de bens abrangidos pelo plano de recuperação
homologado”, invocando os termos do Enunciado no 480 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça STJ (em especial fls. 135).
A possibilidade de contrição de bens de empresas em recuperação
judicial em ações de execução fiscal é controvertida, tanto que o STJ determinou
o sobrestamento do feitos nos quais há discussão sobre a matéria nos autos do
REsp. no 1.694.261-SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, a ser julgado pelo
rito dos recursos repetitivos (tema no 987).
O caso concreto, todavia, não se submete a suspensão determinada
porque, atualmente, a executada não está mais em recuperação judicial.
Conforme noticiado no próprio site desta Corte, a executada teve a
sua
falência
decretada
em
julho/2017
(http://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=45264&pagina=1,
acessada na data de hoje), fato que deve ser considerado neste julgamento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-90.2015.8.26.0698 -Voto no 27.909/20
4
forma do art. 493 do novo Código de Processo Civil CPC (semelhante ao art.
462 do antigo CPC, vigente à época da oposição dos embargos e da prolação da
sentença).
Ou seja, o status jurídico da executada não é mais de “recuperanda”
e sim de falida, o que justifica a manutenção da sentença proferida, ainda que por
fundamentos distintos.
Isso porque, nos termos dos artigos 187 do Código Tributário
Nacional CTN e 29 da Lei no 6.830/80, a cobrança judicial de tributos não se
sujeita à habilitação em falência, a permitir a continuidade da execução fiscal.
Nesse sentido: STJ, AREsp. no 1.529.346-RJ, rel. Min. Herman Benjamin, j.
04/02/2020.
Anoto que, ainda não houve nenhum ato de alienação dos bens da
falida. Na presente ação só houve penhora de um bem imóvel da executada (fls.
101), antes de sua quebra, contudo, fica consignado que o produto de eventual
alienação deve ser destinado ao juízo universal da falência, nos termos da
jurisprudência dominante no STJ, v.g.:
“A falência superveniente do devedor não tem o condão de
paralisar o processo de execução fiscal, nem de desconstituir a penhora
realizada anteriormente à quebra. Outrossim, o produto da alienação judicial
dos bens penhorados deve ser repassado ao juízo universal da falência para
apuração das preferências.” (REsp. no 1.013.252-RS, rel. Min. Luiz Fux, j.
19/11/2009, citando outros precedentes daquela Corte).
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso, com a
observação acima lançada, sem aplicar o disposto no art. 85, § 11, do novo CPC,
pois a sentença atacada foi proferida e publicada ainda na vigência do antigo
CPC e não houve o arbitramento de verba honorária pelo sentenciante.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator